Tribunal: TJSP
Processo: 1038167-81.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA. Relação de consumo. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Ausência de indícios sobre a realização de telefonema, no dia dos fatos, a partir do número que, de fato, pertence ao apelado. Inexistência de qualquer registro sobre a comunicação de vídeo por meio do aplicativo

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA. Relação de consumo. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Ausência de indícios sobre a realização de telefonema, no dia dos fatos, a partir do número que, de fato, pertence ao apelado. Inexistência de qualquer registro sobre a comunicação de vídeo por meio do aplicativo WhatsApp. Impossibilidade de elucidar eventual vazamento de dados pessoais e da conta do autor pelo banco réu, em mãos do golpista. A despeito da gravidade dos fatos narrados na exordial, não é possível identificar que havia, sob a ótica do requerido, qualquer sinal de mácula em relação aos fatos narrados. Improcedência da ação mantida. RECURSO DESPROVIDO.